Tribunal: TJPA
Processo: 0814154-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814154-86.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO DE MILITAR. ABSOLVIÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. LIMINAR. ESGOTAMENTO DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por José Carlos dos Santos Silva contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento do Estado do Pará para reformar decisão de primeiro grau que havia deferido liminar determinando sua reintegração às fileiras da Polícia Militar do Pará, após exclusão administrativa. O agravante sustenta que foi absolvido na esfera penal por legítima defesa, que o Conselho de Disciplina opinou por sua permanência na corporação, que a decisão monocrática aplicou equivocadamente o princípio da independência entre esferas penal e administrativa, requerendo a retratação e o restabelecimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição penal do militar repercute no processo administrativo disciplinar que ensejou sua exclusão; (
ii
) estabelecer se é cabível liminar para reintegração que esgote o objeto da ação contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A independência entre as esferas penal e administrativa é a regra, sendo excepcionada apenas nos casos de absolvição penal por inexistência do fato ou negativa de autoria.

O Comandante da corporação, como autoridade julgadora no processo administrativo disciplinar, não está vinculado ao parecer do Conselho de Disciplina.

Não há plausibilidade do direito material invocado para concessão da liminar, pois a absolvição penal por legítima defesa não afasta a infração administrativa.

O art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 veda liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, sendo a reintegração medida satisfativa irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição penal não repercute no processo administrativo disciplinar para afastar sanção administrativa.

O Comandante da corporação não está vinculado ao parecer do Conselho de Disciplina no julgamento administrativo.

É incabível liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, quando implique reintegração imediata de servidor ou militar excluído.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 386, I e IV, e 65; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 182; Lei Federal nº 8.112/90, art. 126; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 673; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 2019907 CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2036906 SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.10.2023,
DJe
05.10.2023; STJ, REsp 664.224 RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 01.03.2007; TJ-GO, AI 5335315-18.2022.8.09.0006, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 05.08.2022; TJ-MG, AI 18959787720248130000, Rel. Des. Jair Varão, j. 18.07.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14/07/2025 a 21/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso

AGRAVO INTERNO

interposto por

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA
contra decisão monocrática (
I
d
.
23799528) que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará para reformar decisão de primeiro grau que havia deferido liminar determinando a reintegração do agravante às fileiras da Polícia Militar do Pará, em razão de exclusão administrativa.

Em suas razões (
I
d
.
24802600), o agravante sustenta, em síntese: (i) que foi absolvido na esfera penal por legítima defesa, o que, a seu ver, deveria repercutir no processo administrativo disciplinar que ensejou sua exclusão; (
ii
) que o Conselho de Disciplina opinou pela permanência do militar nas fileiras da corporação, sendo a decisão do Comandante de exclusão manifestamente ilegal e injusta; (
iii
) que a decisão monocrática aplicou equivocadamente o princípio da independência entre esferas penal e administrativa sem considerar jurisprudência que reconhece repercussão da absolvição por legítima defesa; (
iv
) requer, ao final, a retratação da decisão monocrática e o restabelecimento dos efeitos da liminar para reintegração do autor na PM/PA.

Em contrarrazões (
I
d
.
25762930), o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) a regularidade do processo administrativo disciplinar, no qual o Comandante, como autoridade julgadora, não está vinculado ao parecer do Conselho; (
ii
) a independência das esferas penal e administrativa, salvo absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, nos termos do art. 182 da Lei Estadual nº 5.810/94 e art. 126 da Lei Federal nº 8.112/90; (
iii
) jurisprudência pacífica do STJ e STF no sentido de que absolvição por legítima defesa não vincula o julgamento administrativo; (
iv
) requer seja mantida a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento.

É o relatóri
o.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A matéria devolvida a este colegiado consiste
na verificação
da plausibilidade
do direito material invocado no que concerne
a absolvição criminal por legítima defesa
do militar
e se
tal fato

tem o
condão de repercutir
no processo administrativo disciplinar que ensejou
su
a exclusão das fileiras da PM/PA.

A decisão agravada firmou entendimento pela ausência de plausibilidade
, ratificando a independência entre as esferas
criminal e administrativa diante de condutas tipificadas como crime
, ressaltando
a Súmula 673 do STF, bem como a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que por sua vez
consolidou o entendimento segundo o qual
preleciona
que
“
a
independência entre as esferas cível, penal e administrativa é a regra, ressalvada a repercussão da absolvição penal nos casos de inexistência do fato ou negativa de autoria
”,
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. RESSALVAS DO ART. 386, I E IV, DO CPP. HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. ART. 65 DO CPP. NÃO CABIMENTO DA EXTENSÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. A independência entre as esferas cível, penal e administrativa é a regra, ressalvada a excepcional repercussão da absolvição na esfera criminal nos demais âmbitos apenas nos casos de decisão absolutória por inexistência do fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP); não havendo a extensão do excepcional entendimento jurisprudencial aos casos dispostos no art. 65 do Código de Processo Penal (CPP). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 2019907 CE
2022/0252379-0, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024).

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. 1. Não se observa ter o Tribunal a quo negado a devida prestação jurisdicional, tendo em vista a fundamentação suficiente exarada na origem, a qual não deixou ao oblívio qualquer questão relevante, necessária, indispensável ao deslinde da controvérsia sob seu apreço. 2. "A absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa se negar a existência do fato ou da autoria" (
AgInt
no REsp n. 2.023.411/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 19/12/2022), hipótese inocorrente na espécie. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2036906 SP 2022/0345850-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2023)

Imperioso salientar ainda
que
,
p
ela ordem jurídica processual civil, a antecipação de tutela, como
medida
de urgência, será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O
art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92, que estabelece que não será cabível
medida

liminar
contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se
"àsliminares satisfativasirreversíveis, ou seja,
àquelas cuja execução
produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação"

( REsp
664.224/
RJ ,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe
de 1.3.2007, p. 230).

Nesse sentido,
além da ausência de plausibilidade do direito material
invocado,
observa-se que
a pretensão do autor esbarra no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437 /92, eis que o objeto da presente demanda, a rigor, constitui uma ação de
obrigação de fazer
para reintegração ao serviço militar
do ora agravante
.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NO JUÍZO DE ORIGEM. ESGOTAMENTO DO OBJETO. DECISÃO REFORMADA.

1 .
Para o deferimento da tutela de urgência, devem estar demonstrados, de antemão, sem necessidade de nenhuma outra comprovação, os requisitos legais exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e periculum in mora). 2. Considerando (i) o interesse público que reveste a questão; (
ii
) a ausência de ineficácia da medida caso venha a ser deferida ao final; (
iii
) impossibilidade da concessão de medida liminar satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública, deve ser reformada a decisão recorrida que deferiu a liminar e determinou a promoção funcional dos servidores em razão dos títulos de Doutor e Pós-
Doutor .
3. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PROVIDO.(
TJ-GO 5335315-18.2022 .8.09.0006, Relator.: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022)
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - CRÉDITOS ACUMULADOS - TRANSFERÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO SALDO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO -
MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - IRREVERSIBILIDADE - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA -TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. 1 - Consoante já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8 .437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação,
diz respeito 'às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação' (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe
1º/3/2007) circunstância que não se revela presente na espécie ." (
AgInt
no
AREsp
785.407/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
17/12/2018)
.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18959787720248130000 1 .0000.24.189596-0/001, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 18/07/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024)
(grifo nosso)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno
,
mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,
14
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2025